Tribunal: CARF
Processo: 13804.001889/2003-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001889/2003-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.170 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
IBOPE INTELIGENCIA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de origem, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP) (“DRJ”) que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade contra o despacho decisório que reconheceu o direito creditório de saldo
negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2002, no montante de R$ 140.101,00 e
homologou, até o limite do crédito reconhecido, as compensações objeto de diversos processos,
dentre eles, do presente Processo Administrativo no 13804.001889/2003-90.
De acordo com o referido despacho decisório (fls. 121), o reconhecimento do
direito creditório em valor menor do que os R$ 265.911,95 informados pelo contribuinte em sua
DIPJ decorreu (i) da identificação no Sistema SIEF-DIRF de retenções na fonte, cujas receitas
correspondentes foram tributadas em valor inferior ao informado pela Recorrente; e (ii) do não
reconhecimento do valor das estimativas compensadas sem processo com saldo negativo de IRPJ
referente a períodos anteriores,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001889/2003-90
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.170 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001889/2003-90

Em sua manifestação de inconformidade, sustenta a Recorrente, em resumo: (i) a
nulidade do despacho decisório, tendo em vista que não menciona de forma clara e precisa os
critérios utilizados nos cálculos que levaram ao reconhecimento do direito creditório em
montante menor do que o pleiteado; (ii) a homologação tácita das compensações, tendo em vista
que foram apresentadas em 15.04.2003, 14.05.2003 e 15.05.2003 e somente foi cientificada do
despacho decisório em 23.06.2008; (iii) que, com relação ao saldo negativo de 2000 e 2001, (a)
apresenta planilha com as retenções sofridas em cada um dos meses questionados, com as notas
fiscais de prestação de serviços, razão contábil da conta IR sobre serviços e os respectivos
depósitos/extratos bancários, demonstrando o que foi efetivamente recebido (valor bruto faturado
menos o IR retido) e (b) sustentou que é, sim, beneficiária do imposto retido sob o código 8045;
(iv) que, com relação ao saldo-negativo de 2001, a Autoridade Fiscal reconheceu que a
Recorrente sofreu retenções de órgãos públicos no valor total de R$ 37.050,63, mas foi omissa
com relação à parcela de R$ 14.859,70, que não foi deduzida das estimativas mensais ou
aproveitada na DIPJ; (v) que, com relação ao saldo negativo de 2002, (a) como o despacho
decisório não aponta os valores do IRRF que não foram reconhecidos, apresentou planilha com
as retenções sofridas em todo o período, com as notas fiscais-de prestação de serviços, razão
contábil da conta IR sobre serviços e os respectivos depósitos/extratos bancários, demonstrando
o que foi efetivamente recebido (valor bruto faturado menos o IR retido); e (b) sustentou que é,
sim, beneficiária do imposto retido sob o código 8045; e (vi) que há uma diferença de crédito
não reconhecido no período, no montante de R$ 80.322,41, para o qual não foi apresentada
qualquer justificativa.
A DRJ, por sua vez, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos
termos da ementa abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se declarar nulidade do despacho decisório, uma vez verificado que não
ocorreu cerceamento do direito à ampla defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Improcede o pedido de realização de diligência realizado em desconformidade com o
prescrito na legislação de regência.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002 ›
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
SALDO
NEGATIVO APURADO. SUFICIÊNCIA.
A ciência da decisão que não homologa a compensação deve ser efetuada antes do prazo
de cinco anos prescrito pelo art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei
10.833/2003. Tendo a administração homologado, por compensação, os débitos das
DCOMPS entregues fora desse prazo, a homologação tácita, acaba por não beneficiar
efetivamente o contribuinte.
SUSPENSÃO. DÉBITOS INFORMADOS EM DCOMP.
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.170 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001889/2003-90

Refoge à competência das Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento a apreciação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou eventual
inscrição em Dívida Ativa da União dos débitos inscritos em declaração de
compensação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002 ~
COMPENSAÇÕES. DCTF.
As compensações realizadas ao albergue do art. 66 da Lei n° 8.383/1991, informadas
em DCTF, quando assim O permitia a legislação, devem ser abatidas do valor do saldo
negativo a ser concedido ao contribuinte.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. INFORME DE RENDIMENTOS.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos,
sendo a DIRF e outros elementos de prova de modo a corroborar sua autenticidade.
SALDO NEGATIVO. IMPOSTO DE RENDA. OFERECIMENTO DAS RECEITAS.
Glosa-se o Imposto de Renda cujo oferecimento da receita correspondente não restou
demonstrado nos autos. Ano-calendário: 2002
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Irresignada, interpôs a Recorrente o correspondente recurso voluntário,
sustentando, em síntese: (i) que, se o despacho decisório não reconheceu parte dos créditos
utilizados pela Recorrente, não se pode aceitar que houve a homologação tácita da compensação
realizada, razão pela qual, tendo transcorrido o prazo de cinco anos entre o protocolo do pedido
de compensação e a data de ciência pela Recorrente da decisão sobre as aludidas compensações,
deve ser reconhecido todo o crédito informado e compensado; (ii) que, com relação aos saldos
negativos de 2000, 2001 e 2002, não obstante a ausência de comprovantes de retenção, juntou
aos autos todas as notas fiscais dos serviços prestados, que deram ensejo às retenções, bem como
comprovantes do crédito bancário, cópias do livro razão correspondente e planilhas de
conciliação dos documentos, o que não foi analisado pela decisão recorrida; (iii) que eventual
retenção correspondente a serviço contratado pela Recorrente (código 8045) não foi levada em
consideração para composição do valor declarado na DIPJ e utilizado nas compensações em
questão; e (iv) que o acórdão recorrido e o despacho decisório exigem em duplicidade o IRPJ
devido no ano-calendário de 2002, na medida em que, além de refazer a apuração do saldo
negativo do ano-calendário de 2002, reduzindo-o mediante a recomposição dos saldos negativos
de 2000 e 2001, as decisões também deixaram de homologar compensações efetuadas pela
Recorrente para extinção das antecipações mensais devidas no ano-calendário de 2002 mediante
utilização daquele saldo credor (do ano-calendário de 2001)”. Ao final, requer a realização de
diligência, bem como o provimento do recurso voluntário.
É relatório.

Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.170 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001889/2003-90

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Relator.
I – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

II - PRELIMINAR
Sustenta a Recorrente que, se o despacho decisório não reconheceu parte dos
créditos utilizados, não se pode aceitar que houve a homologação tácita da compensação
realizada, razão pela qual, tendo transcorrido o prazo de cinco anos entre o protocolo do pedido
de compensação e a data de ciência pela Recorrente da decisão sobre as aludidas compensações,
deve ser reconhecido todo o crédito informado e compensado.
Tendo em vista a conversão do julgamento em diligência, a preliminar deverá ser
enfrentada quando do retorno dos autos.

III – MÉRITO
No mérito, a discussão gira em torno, basicamente, de dois pontos: (i) da
possibilidade do contribuinte demonstrar as retenções de imposto de renda sofridas por meio de
documentos diversos do informe de rendimentos, emitido pela fonte pagadora; e (ii) da
necessidade do contribuinte demonstrar a suficiência do saldo negativo de períodos anteriores,
para extinção das estimativas mensais com ele compensadas.
Com relação ao primeiro ponto, a Recorrente apresentou, em sede de
manifestação de inconformidade, diversos documentos que, em tese, são aptos a comprovar as
retenções sofridas (notas fiscais de prestação de serviços, razão contábil e planilhas de
conciliação). No entanto, a decisão recorrida entendeu não ser possível a comprovação do
imposto retido, salvo por meio de informe de rendimentos. Confira-se:
“Se a DIORT utilizou do Sistema SIEF-DIRF como base para saber que reteve imposto
de renda e a Manifestante não apresentou os comprovantes de rendimentos em sua
defesa, como comprovação de que houve erro naquela informação, não se pode acatar
outros documentos como comprovação dessas retenções, ficando sem respaldo qualquer
acréscimo ao montante do qual partiu a DIORT, em razão do disposto no art. 55 da Lei
n° 7.450/1985;
‘Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. ‘
Os julgadores devem ater-se aos limites impostos pelas normas legais. (fls. 1896-1897)
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.170 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001889/2003-90

O tema é objeto da Súmula CARF no 143, aprovada em 03.09.2019:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Assim, é indispensável a conversão do julgamento em diligência para que os
documentos apresentados pela Recorrente para demonstrar as retenções sofridas sejam
analisados.
No que se refere ao segundo ponto, o tema é objeto da Súmula CARF no 177,
aprovada em 06.08.2021, que assim dispõe:
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação”.
O racional adotado na referida súmula tem por base o §6o do art. 74 da Lei no
9.430/96, com a redação atribuída pela Medida Provisório no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003, que estabelece que a “declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados”.
Isso significa que, com o advento da referida norma, as estimativas compensadas
passaram a ser exigidas em processo administrativo próprio, no qual a compensação será
homologada ou os débitos compensados serão exigidos. Em qualquer das hipóteses, as
estimativas deverão compor o saldo negativo correlato – eis que, frise-se, serão quitadas ou
reconhecidas em processo próprio. O mesmo entendimento pode ser extraído do Parecer
Normativo Cosit no 02/2018:
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está o
débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser
deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual não
homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
Ocorre que, no presente caso, as estimativas que compõe o saldo negativo de 2002
foram compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, provavelmente, no curso do
próprio ano-calendário de 2002, isto é, antes do advento da Medida Provisório no 135/2003,
convertida na Lei no 10.833/2003, que alterou a redação do §6o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Portanto, não necessariamente as estimativas que compõem o saldo negativo de 2002, ora em
discussão, estão sendo exigidas em processo administrativo próprio - o que, com visto acima,
teria por consequência a sua integração ao saldo negativo do período, independentemente da
suficiência do direito creditório com o qual foram compensadas. Nesse contexto, entendo que é
preciso a realização de diligência também para verificar tal ponto.
Diante disso, voto por converter o presente julgamento em diligência, para
encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de origem, a fim de:
(i) verificar se as estimativas mensais de IRPJ, que compõe o saldo negativo do
ano-calendário de 2002, compensadas com saldo negativo de períodos anteriores e não
reconhecidas nos presentes autos, estão sendo exigidas em processos administrativos próprios;
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.170 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001889/2003-90

(ii) analisar os documentos apresentados pela Recorrente para comprovar as
retenções de imposto de renda sofridas nos anos-calendário 2000, 2001 e 2002;
(iii) verificar se as receitar relativas ao imposto de renda retido nos anos-
calendário 2000, 2001 e 2002 foi oferecida à tributação;
(iv) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca do valor do direito creditório de
saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2002, detido pela Recorrente, com base, inclusive, nos
documentos apresentados pela Recorrente em sede de manifestação de inconformidade e em
eventuais estimativas exigidas em processos administrativos próprios; e
(v) intimar o contribuinte para, se houver interesse, se manifestar sobre o
resultado da diligência, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e
determinar a conversão do julgamento em diligência, nos termos acima propostos.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic

Fl. 1942
DF CARF MF
Original